Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA DO DECISUM, BASEADA EM PROVAS INTEMPESTIVAS. ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
3. O juiz, ao não considerar decisão interlocutória, que acertadamente desconsidera a contestação e provas apresentadas intempestivamente, ao não fundamentar adequadamente a consideração destas em seu decisum, apesar da irregularidade encontrada, e ao não oferecer a oportunidade de dirimir a alegação de falsidade de assinatura por meio de análise grafotécnica, incorre em cerceamento de defesa e fundamentação indevida com base na contestação e provas intempestivas.
4. Recurso conhecido. Preliminares. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. Cerceamento de defesa e fundamentação indevida do decisum, baseada em provas intempestivas. Acolhidas. Apelo provido. Cassação da sentença.